Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-98.2018.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1002432-98.2018.8.11.0086
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA MUTUM
Embargante(s): MARCEL PONDE SANTOS LISBOA
Embargado(s): SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade negaram provimento ao recurso que interpôs para manter sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da ausência de comprovação dos fatos constitutivos de direito do promovente.
A parte embargante alegou que houve omissão na decisão e acórdão a respeito do pedido de produção de provas e que lhe fora cerceado o direito de defesa.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no ID n. 84760952
Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84 do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 18/03/2021 e os embargos somente foram opostos em 08/04/2021 ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora